Tribunal: TJBA
Processo: 8174257-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174257-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARLINGTON LIMA BARBOSA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR IRREGULARIDADE FORMAL NÃO SANADA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA DILIGÊNCIA PROCESSUAL DA PARTE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO MÉRITO EM FACE DA DESÍDIA DA PARTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
I. Caso em exame
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, em razão de vício formal no protocolo do recurso, não regularizado após intimação específica. Os Embargos, por sua vez, visavam atacar acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por supostos desfalques em conta PASEP.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em aferir a correção da decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração por vício formal de protocolo, bem como a aplicação dos princípios da colegialidade, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito diante da inércia da parte em cumprir determinação judicial.
III. Razões de decidir
O não conhecimento monocrático de Embargos de Declaração, decorrente de irregularidade formal no protocolo eletrônico não sanada pela parte após intimação específica para tal fim, não configura nulidade nem violação ao princípio da colegialidade. A determinação judicial para a correção do vício formal, com a concessão de prazo para cumprimento, torna imperativa a diligência da parte, sob pena de preclusão e não conhecimento do recurso.
Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não podem ser invocados para convalidar a desídia da parte em atender a uma ordem judicial expressa, especialmente quando a irregularidade, embora formal, impede o regular trâmite e a correta identificação do ato processual dentro do sistema. A ausência de regularização do protocolo dos Embargos de Declaração, após intimação específica, implica na ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, legitimando a decisão monocrática de não conhecimento.
Mantida a decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração, o acórdão de ID 85239587, que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, permanece hígido e inalterado.
IV. Dispositivo e tese
Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento: "A ausência de regularização de vício formal no protocolo eletrônico de recurso, após intimação específica e decurso do prazo concedido, configura descumprimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, o que legitima o não conhecimento da insurgência pela decisão monocrática, não se justificando a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito em face da inércia da parte."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.021, § 1º, 1.024.
Jurisprudência relevante citada: Não foi fornecida jurisprudência que suporte a negativa de provimento com base no descumprimento de determinação de regularização formal. A jurisprudência citada pelo Agravado não se aplica diretamente à validade da decisão monocrática sobre Embargos de Declaração não conhecidos por vício formal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8174257-10.2024.8.05.0001,
em que figuram como Agravante
ARLINGTON LIMA BARBOSA
e como Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno
, nos termos do voto do
Condutor
.

Salvador, data de assinatura no sistema.